Tribunal: STF
Processo: RE 1136740
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RE. PEDIDO FORMULADO INCIDENTALMENTE PELO IMPETRANTE RELATIVO AO PARECER 23/2018-PPM/PGE. INFORMAÇÕES DEVIDAMENTE PRESTADAS PELO ESTADO DO AMAZONAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL DA DECISÃO ORA EMBARGADA. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Paulino de Souza (Doc. 17) contra decisão monocrática de relatoria da Ministra Rosa Weber que negou seguimento ao recurso extraordinário, diante da incidência dos verbetes das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como pela “inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à admissibilidade de mandado de segurança no âmbito de outros tribunais ” (Doc. 8, p. 2).



    A parte embargante aduz, em síntese, ter havido omissão no julgado acerca do efetivo prequestionamento da matéria articulada no recurso extraordinário, bem como no que se refere à demonstração da repercussão geral, máxime porque “não se deve duvidar que as matérias versadas na lide, ora apreciadas nesse Egrégio Supremo Tribunal, contêm a natureza e abrangência constitucional, de tal maneira que sua aplicação faz frente a todo o universo de candidatos aprovados em concursos públicos que possuem idade limite como pré-requisito a continuidade no certame” (Doc. 17, p. 5).



    O Estado do Amazonas, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que “a parte Embargante assevera que a decisão tem embasamento em ausência de matéria prequestionada em juízo a quo bem como a inexistência de repercussão geral, o que não se coaduna com a realidade dos fatos”, além de as referidas questões serem insindicáveis no recurso sub examine (Doc. 23, p. 2).



    Marcelo Paulino de Souza, por intermédio da Petição 64.885/2018, noticia que o Estado do Amazonas em Despacho Governamental, publicado no DOE 33.849, de 21 de setembro de 2018, teria reconhecido expressamente o direito postulado pela parte ora embargante (inciso III), renunciando, ainda, a eventuais prazos recursais (Doc. 25). Assim, “com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea ‘a’ do CPC, pugna (...) pelo julgamento com resolução de mérito dos presentes embargos, homologando-se o pronunciamento da parte contrária que reconhece o direito postulado pelo autor, ora recorrente, nos termos do ato administrativo (Despacho Governamental)” (Doc. 25, p. 4).



    Instado a se manifestar (Doc. 29), o Estado do Amazonas, por intermédio da Petição 74.605/2018, esclarece que, embora o ora embargante alegue que foi “reconhecido o direito ora postulado por intermédio da edição de Parecer 023/2018-PPM e Processo Administrativo n.º 01.01.022103.0001442.2018” (Doc. 83, p. 1), “a situação do impetrante não se amolda à situação do Parecer 023/2018, uma vez que o mesmo não comprovou a continuidade entre os vínculos de natureza militar”, motivo pelo qual requer a manutenção da decisão recorrida e o prosseguimento do feito (Doc. 83, p. 3)



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifica-se que o pedido veiculado pela parte ora embargante, de forma incidental à oposição dos embargos de declaração, não reúne condições de ser deferido, diante a inadequação da via eleita coadjuvada pela conclusão que emerge das informações devidamente prestadas pelo Estado do Amazonas e dos documentos que as instruem (Docs. 83 a 88).



    Dessa forma, superadas as questões preambulares, passo ao exame dos embargos de declaração opostos por Marcelo Paulino de Souza (Doc. 17).



    A presente irresignação não merece prosperar, uma vez que não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração.



     Com efeito, as questões trazidas nestes embargos já foram adequadamente enfrentadas pela Ministra Rosa Weber na decisão monocrática por intermédio da qual a relatora negou seguimento ao recurso extraordinário (Doc. 8).



    Ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada apreciou as questões suscitadas no agravo em recurso extraordinário em perfeita consonância com a jurisprudência pertinente, por isso não há se cogitar do cabimento da oposição destes embargos declaratórios.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. Ademais, o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição, a omissão ou o erro material no julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas. Desta sorte, incabíveis estes embargos de declaração. Nesse sentido:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016.



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 29/05/2019)



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSENTE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A DECISÃO RECORRIDA E OS ARESTOS PARADIGMAS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE INEXISTENTES. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores.



    3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1.026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos.” (AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 22/09/2020)



     



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Segundos embargos com os quais se busca a rediscussão da causa. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. As questões trazidas nos embargos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pelo Tribunal Pleno no julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração cujo objetivo seja promover a rediscussão da causa.



    3. Embargos de declaração dos quais não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista seu manifesto caráter protelatório.” (ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020)



     



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente